Tribunal: TJMT
Processo: 0022211-18.2019.8.11.0055
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022211-18.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GUSTAVO ROQUE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 062.725.481-09 (APELANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0022211-18.2019.8.11.0055

APELANTE: GUSTAVO ROQUE PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 – POSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DAS PROVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO DO APELANTE COM A RESIDÊNCIA APONTADA COMO PONTO DE COMERCIALIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL – APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE EM POSSE DO AGENTE [1,373G (UM GRAMA E TREZENTOS E SETENTA E TRÊS CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA] – RÉU QUE AFIRMOU, NAS DUAS FASES PROCEDIMENTAIS, SER APENAS USUÁRIO DE ENTORPECENTE – DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSTA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não restando suficientemente comprovado que o acusado era o proprietário do imóvel onde as drogas foram localizadas, de que era o traficante indicado nas informações recebidas pelos policiais, ou ainda, que o entorpecente apreendido em seu poder era
destinado à comercialização
, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0022211-18.2019.8.11.0055

APELANTE: GUSTAVO ROQUE PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO.

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por GUSTAVO ROQUE PEREIRA DOS SANTOS, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado – pelo fato de ser reincidente –, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
,

da Lei n. 11.343/2006 [docs. digitais n. 57851977 e 57851978].

A defesa aduz que não há prova suficiente para a condenação e que o juiz sentenciante considerou apenas as declarações dos policiais responsáveis pela prisão para fundamentar o édito condenatório, quando, a seu ver, caberia a aplicação da parêmia
in dubio pro reo
.

Assevera que o crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006

deve ser desclassificado para a conduta prevista no artigo 28, do mesmo diploma legal, uma vez que inexistem indícios que apontem a traficância, senão a condição de usuário do acusado.

Subsidiariamente, busca a revisão da dosimetria da pena, porque, segundo afirma, o magistrado não reconheceu a incidência da minorante do tráfico privilegiado, devendo a pena privativa de liberdade ser convertida em restritiva de direitos [doc. digital n.
57851990].

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença [doc. digital n. 57851991].

A Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso defensivo [doc. digital n. 58738650].

É o relatório.

Á douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
GUSTAVO ROQUE PEREIRA DOS SANTOS
, a prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Extrai-se dos autos digitais que a Polícia Militar tomou ciência de que em um conjunto de quitinetes, localizadas na Rua 32, próximo ao estabelecimento comercial denominado “Bar do Paraíba”, em Tangará da Serra/MT, havia uma grande concentração de pessoas e que um indivíduo, de alcunha “Catatau”, estaria comercializando drogas no local.

Consta ainda que deslocado uma guarnição para o citado endereço, o apelante, diante da sua inevitável abordagem, tentou dispensar uma sacola plástica nas proximidades de onde se encontrava, que depois se constatou estar acomodando uma porção de substância análoga à cocaína.

Por fim, encontraram com ele a importância de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais), e no interior de uma das quitinetes, R$ 20,00 (vinte reais) em moeda corrente, 5 (cinco) porções de substância análoga à maconha, 1 (uma) quantia de cocaína, 1 (um) aparelho celular, 1 (uma) balança de precisão, 1 (um) prato contendo vestígios de drogas, e 1 (um) pote contendo ácido bórico.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito (doc. digital n. 57851951), boletim de ocorrência (doc. digital n. 57851952), auto de apreensão (doc. digital n. 57851953), laudo de constatação de substância entorpecente (doc. digital n. 57851953), laudo pericial (doc. digital n. 57851965) e nos depoimentos testemunhais.

O laudo pericial elaborado pela Gerência de Criminalística da Coordenadoria da POLITEC de Tangará da Serra/MT atestou que se tratava de “
duas porções de substância branca em pó”,
pesando
5,339g
(cinco gramas e trezentos e trinta e nove centigramas), “
uma porção de substância amarelada em pedra”,
com massa bruta de
1,373g
(um grama e trezentos e setenta e três centigramas),
“um prato contendo resquícios de substância branca em pó e cinco porções de substância vegetal”
, todas com resultado positivo para
cocaína
, bem como “
uma porção de substância vegetal de cor marrom esverdeada constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, em formato cilíndrico, embalada em pedaço de sacola plástica
”, pesando
7,785g
(sete gramas e setecentos e oitenta e cinco decigramas) e que apresentou resultado positivo para
maconha
.

Em relação à
autoria
, o policial militar, ALEX FERNANDES NOGUEIRA DA COSTA, quando auscultado na Delegacia de Polícia, narrou:

“[...] QUE após recebermos denúncia anônima de que na Rua 32, em quitinetes estaria ocorrendo o tráfico de drogas, por parte de um homem conhecido pela alcunha de “Catatau”, nos dirigimos ao local;
QUE, chegando ao local e identificado Catatau, percebemos que um outro rapaz ao notar a aproximação da guarnição policial tentou se evadir do local e jogou uma sacola plástica
; QUE abordado e identificado como sendo GUSTAVO ROQUE PEREIRA DOS SANTOS, alcunha “Boquinha”, em buscas pessoais viemos a encontrar consigo cento e setenta e cinco reais em espécie;
QUE ao verificarmos a sacola plástica dispensada por BOQUINHA, viemos a encontrar uma porção de substância química análoga à cocaína
; QUE,
após fazermos buscas na quitinete em que reside BOQUINHA, viemos a encontrar trinta reais em espécie, cinco porções de substância vegetal análoga à maconha, uma porção de substância química análoga à cocaína, uma balança de precisão, um aparelho celular, um pote contendo substância química aparentando ser ácido bórico
; QUE fizemos a apreensão das drogas, valores e objetos, dando voz de prisão [...]”
(doc. digital n. 57851951).

No mesmo sentido foram as declarações do policial militar, PHELIPE MOREIRA BRITTS (doc. digital n. 57851951).

O apelante, GUSTAVO, quando interrogado pela autoridade policial, revelou não residir na quitinete onde os produtos ilícitos foram localizados, mas que apenas tinha ido até o local para comprar entorpecentes. Disse que o imóvel pertence a um indivíduo chamado “Jhonathan”, porém, os policiais não realizaram a detenção dele. Por fim, afirmou que possui domicílio na “Rua das Flores, Gleba Juntinho, próximo ao laticínio Vital”, no município de Tangará da Serra/MT (doc. digital n. 57851951).

Em juízo foram ouvidas as testemunhas ALEX e PHELIPE, e realizado o interrogatório do réu.

Nesta etapa, os policiais militares, ALEX e PHELIPE, ratificaram as declarações prestadas na Delegacia de Polícia, narrando que:

“[...] fomos informados por terceiros [...] que na frente de um estabelecimento comercial
havia umas quitinetes
, onde estaria uma grande concentração de pessoas e que ali estava havendo a venda de entorpecente,
ele até passou pra gente um vulgo que estaria comercializando seria conhecido como Catatau
, quando nos deslocamos até o local, chegando na residência, o indiciado quando viu a polícia foragiu, tentando dispensar um invólucro transparente de plástico, onde a gente conseguiu fazer a detenção dele e encontramos uma quantia em dinheiro e ao verificar o que estava na sacola que ele dispensou, a gente viu que se tratava de entorpecente e fizemos a verificação na quitinete onde o mesmo estava e foi encontrado mais alguns entorpecentes [...];
ele falou que as outras coisas, a balança e a casa não eram dele, que ele não morava ali, mas somente o que ele dispensou que era para uso próprio. Não conseguimos confirmar que a casa era dele, apenas parecia perante o que a gente viu
[...];
Que tinham outras pessoas no local, mas na quitinete onde ele estava não, as pessoas estavam alí, próximo

[do local]
; Não era na rua, era um corredor onde dá acesso à várias outras quitinetes, então tem um local que fica aberto, como se fosse um local comum [...]
[as outras pessoas]

estavam alí, agora que saiu da quitinete a gente só viu ele saindo e lá dentro, posteriormente, não achamos ninguém lá
[...];
Ele saiu na porta da quitinete e quando ele viu a gente ele correu, mas ele estava saindo de dentro da quitinete; [...] no fundo não tem porta, só tem uma porta de saída, é um ambiente bem pequeno, com dois cômodos, e não tem outra porta, apenas uma de entrada e de saída
; Nós
o abordamos porque ele empreendeu fuga
e foi encontrado o entorpecente, o dinheiro e, posteriormente
verificando o local que ele saiu a gente encontrou

[o restante dos objetos]
, não foi encontrado
[outras pessoas]
, nem esse vulgo
[Catatau]
;
Não me recordo o horário, mas era de noite
”

(excertos das declarações de ALEX, extraídas da sentença – doc. digital n. 57851977).

“
[...] a gente foi informado por terceiros [...] que naquele local estava havendo tráfico de drogas, uma aglomeração de pessoas, entra e sai de gente em uma determinada quitinete [...];
A gente parou na frente para observar e vimos o
[apelante]
correndo; Que nós conseguimos fazer a abordagem [...] e encontramos dinheiro, nisso ele tinha dispensado uma sacola contendo substância entorpecente, se não me engano era cocaína
[...]; Que fomos fazer a revista na residência onde ele estava e encontramos mais algumas porções de droga [...].
Lá tinha várias quitinetes, a gente só entrou em uma e é a que ele estava
[...]. Ele já traficou, ele já fez diversos delitos, ele é bem conhecido aqui [...] já prendi ele por diversas vezes.
A denúncia era contra o Catatau
[...]”
(trecho do depoimento de PHELIPE extraído da sentença – doc. digital n. 57851977).

O apelante, quando interrogado, insistiu na versão de que não residia no imóvel onde os policiais militares encontraram as drogas e os petrechos para a mercancia ilícita de entorpecentes. Disse que, à época dos fatos, residia com sua genitora, próximo ao Bairro Vila Goiânia, e que apenas se dirigiu ao local para adquirir entorpecentes, uma vez que é dependente químico. Afirmou que, ao chegar na frente das quitinetes, visualizou dois indivíduos fumando maconha, oportunidade em que solicitou um cigarro para fumar. Revelou que, logo em seguida, foram abordados por uma guarnição da Polícia Militar e que os membros dela conduziram um deles, o qual afirmou ser o “Catatau”, para dentro do conjunto habitacional. Por fim, declarou que foi preso e conduzido até a Delegacia de Polícia porque “Catatau” disse aos policiais que: “
esse Boquinha
[alcunha do apelante]
vai também, pois ele leva pedra para nós, das antigas”
; contudo, asseverou que não estava portando nenhum entorpecente e que toda a droga foi localizada no interior da quitinete, a qual era de propriedade do próprio “Catatau” (áudio digital – nome do arquivo: 324527 - Inter. do reu Gustavo.wmv).

Das provas acima transcritas, não se extrai [com a certeza necessária para embasar a condenação] que o apelante morava na quitinete [indicada como “boca de fumo”], de que era proprietário das drogas e dos petrechos apreendidos, tampouco que praticava a mercancia naquele local.

O apelante afirmou [nas duas fases procedimentais e aos policiais no momento da prisão] que foi até o espaço das quitinetes exclusivamente para comprar drogas.

Os policiais militares ALEX e PHELIPE foram contundentes em afirmar [para a autoridade judicial] que
não tinham certeza
se o acusado residia no imóvel, sobretudo porque ele, desde a abordagem, negou que morasse no local.

Cabe ressaltar que
não foram realizadas
diligências complementares para identificar quem era o locatário do imóvel, nem se auscultou moradores de outras quitinetes, para averiguar se eles conheciam o verdadeiro proprietário.

Além disso, a denúncia anônima, recebida pela guarnição policial, também não citou o nome do apelante como sendo o indivíduo responsável pela mercancia ilícita no local. Ao contrário, indicaram que o traficante seria o “Catatau”, e não o réu, conhecido por “Boquinha”.

Depois, a dedução dos policiais quanto ao envolvimento do acusado decorreu,
exclusivamente
, da circunstância de terem visto ele saindo da quitinete, bem como do fato de ele ter se evadido da abordagem que fariam, quando dispensou uma sacola contendo entorpecentes.

As declarações dos agentes policiais no sentido de o terem avistado no imóvel e o fato de não haver mais ninguém no interior da quitinete, não induz, necessariamente, fosse ele proprietário/locador da quitinete, ou que era quem estava vendendo drogas na localidade.

Anote-se que não se trata de desconsideração dos depoimentos prestados pelos policiais em face da negativa do réu, mas sim da impossibilidade de se extrair de suas declarações elementos probatórios seguros acerca da autoria delitiva.

De mais a mais, cabia à autoridade policial proceder à identificação do locatário da quitinete, sendo descabido atribuir ao apelante a propriedade dela e dos entorpecentes lá encontrados tão somente porque o viram saindo do local.

Ora, a condenação não pode assentar em bases probatórias tão frágeis, como estas que estão a revelar os autos.

Nesse contexto, ao avaliar todas as circunstâncias do flagrante e as provas produzidas durante a instrução criminal,
subsistindo dúvida razoável acerca da autoria delitiva, impõe-se a
desclassificação
do tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Digo isso porque o apelante, nas duas oportunidades em que foi interrogado, afirmou ser dependente químico de substância entorpecente.

Além disso, a droga apreendida
no interior da sacola
dispensada por ele, além de não ser tão expressiva [
1,373g
(um grama e trezentos e setenta e três centigramas) de cocaína], não estava sequer preparada para a comercialização anunciada na denúncia.

Ainda que não haja uma definição legal e precisa sobre a diferenciação fática entre uso e tráfico, o legislador ordinário – antevendo as situações de alegação de uso para afastar o reconhecimento do tráfico de drogas – arrolou no art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, algumas circunstâncias para facilitar o trabalho do intérprete:

“§2º. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal,
o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação
, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Por sua vez, Renato Brasileiro de Lima elucida que a acusação pode se valer dos critérios objetivos apontados pelo art. 28, § 2º, da Lei de Drogas, como indicativos de possível traficância:

“Nesse caso, não se pode objetar que se trata de uma prova diabólica, no sentido de se atribuir à acusação uma modalidade de prova impossível ou excessivamente difícil de ser produzida, porquanto teria que fazer prova de um fato negativo, in casu, a ausência do especial fim de agir ‘para consumo pessoal’, o que, a contrario sensu, autorizaria a condenação do acusado pelo tráfico de drogas.
Ora, apesar da natural dificuldade em se comprovar a ausência desse elemento subjetivo especial, demonstrando-se que a droga apreendida com o acusado não era para consumo pessoal, fato é que a acusação pode se valer dos critérios objetivos apontados pelo art. 28, § 2º, como indicativos de possível traficância
”
[Legislação Criminal Especial Comentada, 2ª edição, Salvador: Editora Juspodivm, 2014, p. 700].

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – O ACUSADO ASSUME A POSSE DA DROGA, MAS AFIRMA QUE ERA PARA USO PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS DE ATOS DE TRAFICÂNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL [...] Não havendo nos autos comprovação suficiente de que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006”
(N.U 0008591-56.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2020, Publicado no DJE 09/10/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE INDICAM O PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO OPERADA DE OFÍCIO, COM REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL [...] Quando o conjunto probatório não demonstra, com eficiência, a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, sugerindo a condição de dependente químico do agente, a desclassificação para uso próprio é medida que se impõe, de ofício [...]”
(N.U 0022516-36.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 22/08/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO, DROGAS DESTINADAS AO CONSUMO E TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO, SUBSIDIARIAMENTE REDUÇÃO DAS PENAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DA APREENSÃO - PEQUINA QUANTIDADE DE COCAINA [4,81g] - –– VERSÃO DO APELANTE – VEROSSIMIL –– PREMISSA DO STJ – FALTA DE PROVAS DA FINALIDADE MERCANTIL – ARESTOS DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA DESCLASSIFICAR O TRÁFICO PARA USO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES [...] A falta de provas acerca da finalidade mercantil das substâncias entorpecentes elide a responsabilização penal do apelante pelo tráfico, embora a pretensão absolutória seja impertinente diante da confirmação acerca da propriedade das substâncias entorpecentes destinadas a consumo próprio, a justificar a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006. (TJMT, AP 104638/2017; AP 34484/2018) [...]”
(N.U 0003185-21.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020)

De mais a mais, a traficância não se presume, e não pode ser fruto de deduções apressadas. A acusação deve prová-la acima de qualquer dúvida razoável, que sempre e sempre milita em favor da inocência do réu.

Depois, no processo penal há um
standard
de provas que o órgão acusador deve cumprir, sob pena de não se poder reconhecer a culpabilidade do acusado.

E esse
standard
de prova deve sempre situar-se além de meras possibilidades ou simples probabilidade. É insuficiente que reste demonstrado uma simples predominância das provas da acusação sobre as da defesa ou, noutras palavras, que seja “mais provável que não” que o acusado seja o autor do fato criminoso que lhe é irrogado na denúncia.

O
standard
de prova para a condenação, salvo raras exceções (como os julgamentos pelo Tribunal do Júri), reclamam sempre nível de prova de
altíssima probabilidade
, que, se pudesse ser medida em termos de percentual, corresponderia a > 90% (mais de noventa por cento).

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO
para
desclassificar a conduta
inicialmente atribuída ao
apelante
GUSTAVO ROQUE PEREIRA DOS SANTOS
[art. 33 da Lei n. 11.343/2006] para o delito de posse de drogas para consumo pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006], e, por esta razão, determino, de conseguinte, a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, para as providências necessárias.

Outrossim,
e
xpeça-se o apto alvará de soltura em favor do apelante, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020